Tribunal: TJES
Processo: 5003252-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

AGRAVADO: K. D. S. C.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO REFORMADA – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Sobrevindo situação que enseja a carência superveniente do interesse recursal, não há outra alternativa senão o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, à exegese do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003252-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADA: K. D. S. C., representada por seu genitor LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO RECURSAL

É de curial sabença que a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência.

Outrossim, um dos pressupostos de admissibilidade recursal é o interesse em recorrer, que pode ser traduzido no binômio
necessidade x utilidade
, que deve perdurar até o julgamento definitivo do respectivo recurso.

No caso
sub examine
, impende consignar que o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto em face da decisão id. 4656573, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, nos autos da ação judicial de origem (nº 5028236-98.2022.8.08.0035), contra a qual precedera a interposição do agravo de instrumento nº 5002193-98.2023.8.08.0000, distribuído em 07.03.2023.

Nesta intelecção, infere-se que ambos os recursos perseguem a reforma da mesma decisão que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5028236-98.2022.8.08.0035), deferiu o pleito liminar pretendido pela ora Agravada,
“para determinar aos requeridos que iniciem, em 05 dias, o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo até que a REQUERIDA atinja a idade de 25 (vinte e cinco) anos, permitindo, assim, a adequada subsistência e desenvolvimento da infante.”

À vista disso, foi determinada a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento para
apreciação conjunta com o
agravo de instrumento nº 5002193-98.2023.8.08.0000
.

Ocorre que, o recurso de agravo de instrumento nº 5002193-98.2023.8.08.0000, sob a minha Relatoria, foi conhecido e parcialmente provido
“
reformando a
decisão vergastada,
apenas para
reduzir o valor do pensionamento mensal para o importe de 2/3 (dois terços) do valor salário mínimo vigente.”
(Grifei)

Com efeito, o objeto da irresignação recursal não mais subsiste, notadamente porque a decisão que ensejou o presente recurso foi reformada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5002193-98.2023.8.08.0000, portanto, forçoso reconhecer a prejudicialidade do reclamo ante a perda superveniente do interesse recursal, o que atrai a inadmissibilidade do recurso em testilha, à exegese do inc. III, do art. 932, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer do presente recurso de agravo de instrumento dada a perda superveniente do interesse recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões